Tribunal: TJDFT
Processo: 0727288-46.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPACHO O Resp 1.495.146/MG (Tema 905), determinou a aplicação de índices de correção monetária diversos, a depender da natureza da condenação, para servidores e empregados públicos e outro para ações de natureza previdenciária. No presente caso, do documento de ID 35442735, pg. 43, dos autos sob referência, infere-se que o servidor João Santana estava inativo, na data da propositura da demanda. Todavia, a ação coletiva, que ora se executa pelos herdeiros de João Santana, teve como objeto a atualização monetária referente ao período de 1/4/1990 a 23/7/1990. Assim, para melhor análise do questionamento dos embargantes, junte-se, no prazo de 5 dias, comprovante de que o falecido João Santana estava em atividade no período citado, tendo em vista que o documento de ID 35442629 (declaração funcional) não traz a data da aposentadoria. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora